Tribunal: STF
Processo: MS 39293
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Processo disciplinar. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Não ocorrência da prescrição. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, as normas invocadas pela impetrante não deixam dúvidas de que o prazo prescricional é de 2 (dois) anos no caso de condutas puníveis com suspensão e que referido prazo é interrompido com a instauração do processo administrativo disciplinar.



    2. Na espécie, a expedição da Portaria nº 140, de 17 de dezembro de 2020, interrompeu a contagem do prazo prescricional e, ademais, reconheceu-se a incidência do disposto no art. 230 da Lei Orgânica do Ministério Público do Acre (LOMPAC), segundo o qual o processo disciplinar deverá estar concluído dentro de noventa dias, a contar da publicação da portaria inaugural, prorrogável, motivadamente, por mais sessenta dias.



    3. Diante de tal cenário, conclui-se, portanto, que “foi observado o prazo prescricional de 2 anos”.



    4. A mera reiteração das teses na petição do agravo, sem a impugnação específica dos fundamentos que embasaram o decisum agravado, não tem o condão de afastar suas conclusões. Incide na espécie a Súmula nº 287/STF. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.